Tribunal: TJBA
Processo: 0006938-47.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006938-47.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA contra o acórdão de ID 83292889, proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à apelação da ora embargante para reduzir o valor da multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, totalizando R$ 67.000,00, mantendo-se a validade da execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e a ex-gestora do Município de Barreiras. A embargante alega omissões e contradições quanto à análise da prescrição intercorrente, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à validade do título executivo e à fundamentação da dosimetria da multa. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 783 e 803, I, do CPC e dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na análise dos princípios da ampla defesa e do contraditório; (iii) apurar se o título executivo extrajudicial apresenta vícios não enfrentados; (iv) avaliar se a dosimetria da multa foi suficientemente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4 -A alegação de prescrição intercorrente não configura omissão sanável, pois não foi suscitada na apelação nem demonstrada por fatos incontroversos ou prazo consumado que permitisse seu reconhecimento de ofício. 5 - Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram analisados no acórdão embargado, que consignou ter a parte sido intimada para indicar provas, permanecendo inerte, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 6 - O acórdão enfrentou a validade do TAC como título executivo extrajudicial, reconhecendo seu cumprimento parcial com base em documentos juntados aos autos, especialmente em relação às escolas municipais. 7 - A dosimetria da multa foi justificada com base na proporcionalidade, na capacidade financeira da embargante e na parcialidade do cumprimento das obrigações, resultando na fixação do valor final em R$67.000,00, apurado sobre 134 dias de descumprimento. 8 - O recurso demonstra nítido caráter infringente, com repetição de argumentos já enfrentados no julgamento da apelação, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9 - O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A ausência de suscitação anterior e de elementos incontroversos impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de embargos de declaração. 2 - A análise expressa de intimações e da ausência de manifestação da parte afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. 3 - A dosimetria da multa imposta foi adequadamente fundamentada, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado. 4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, 783 e 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA